Tribunal: STF
Processo: ADI 6948
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 11, parágrafo único, da Lei Complementar n. 102, de 17 de janeiro de 2008, do Estado de Minas Gerais, que versa sobre os vencimentos dos auditores do Tribunal de Contas da União nas substituições dos Conselheiros.



    A Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas do Brasil (Audicon), a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), a Associação Brasileira de Tribunais de Conta dos Municípios (Abracom), a Associação Nacional do Ministério Público de Contas (Ampcon) e a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC), mediante a petição/STF n. 85.036/2021, requerem a admissão no processo na qualidade de amici curiae. Ressaltam ter representatividade em âmbito nacional. Apontam afinidade entre suas finalidades institucionais e o objeto da ação. Alegam que a matéria está diretamente ligada aos interesses dos afiliados. Aludem à própria capacidade de contribuir para o debate. 



    É o relatório. Decido.



    2. As entidades postulantes preenchem os requisitos para participação no processo na condição de amici curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte — relevância da controvérsia, representatividade dos interessados e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida.



    3. Do exposto, admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas do Brasil, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Associação Brasileira de Tribunais de Conta dos Municípios, a Associação Nacional do Ministério Público de Contas e a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente